Tribunal: TJMT
Processo: 1033782-86.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033782-86.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE MOURA SILVEIRA - CPF: 627.746.111-72 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARIA CELIA DE MOURA SILVEIRA - CPF: 627.746.111-72 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR - RESCISÃO UNILATERAL
DE PLANO DE SAÚDE -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS

–

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ (UNIMED) PROVIDO
.

A situação de mero aborrecimento afasta o direito à indenização por dano moral, que exige prova da violação a direitos da personalidade.

A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação Cível
da Unimed apenas para afastar a condenação aos danos morais.

A embargante Unimed
Cáceres
aponta
contradição do acórdão porque
houve sucumbência recíproca, portanto, o pagamento das custas
e dos honorários deveria ter sido rateado entre as partes.

A embargante Maria
Celia, por sua vez,
aponta contradição no acórdão
porque teria demonstrado que os danos
causados ultrapassam mero aborrecimento, dessa forma, faz jus a indenização pelos danos morais.

Manifestação
da autora no ID.
248619663
e da ré no ID.
248409695
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora
embargante

aponta contradição no acórdão porque teria demonstrado que os danos causados ultrapassam mero aborrecimento, dessa forma, faz jus a indenização pelos danos morais.

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores,
etc
).

A
Câmara consignou satisfatoriamente que:

“
De acordo com a Lei de Planos de Saúde (9.656/98) as Operadoras e Seguradoras só podem suspender e rescindir unilateralmente os contratos individuais em caso de fraude ou por inadimplemento.

Nesta última hipótese, a Lei estabelece que o plano individual pode ser cancelado por uma só das partes quando o pagamento estiver atrasado há 60 (sessenta) dias consecutivos dentro de um período de 12 meses.

Contudo, a operadora tem a obrigação de encaminhar notificação prévia no quinquagésimo dia informando o consumidor sobre o valor em atraso, tendo ele que regularizar essa situação em 10 dias.

E o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão
contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

No caso concreto, a Unimed enviou Comunicado de Inadimplência constando a informação de que a mensalidade com vencimento em 20-07-2023 estava com 41 dias de atraso; e a mensalidade de vencimento de 20-08-2023 estava com 10 dias de atraso (ID. 234276180).

Em 11-09-2023, realizou o pagamento da mensalidade do mês de julho (ID. 234276658), e em 26-09-2023 realizou o pagamento da mensalidade do mês de agosto (ID. 234276659).

A Unimed, por sua vez, alega que, no dia 05-09-2023, enviou notificação de cancelamento via e-mail para a beneficiária, uma vez que a mensalidade de julho já estava com 47 dias de atraso e a mensalidade de agosto com 16 dias, totalizando 63 dias acumulados.

Contudo, não há como cumular os dois prazos e os vencimentos da obrigação devem ser analisados de forma individualizada.

E nesse caso, a mensalidade de vencimento mais antigo não havia ultrapassado o prazo de sessenta dias.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO HÍGIDA - POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preceitua que é permitida a rescisão unilateral do contrato em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que haja a notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso.
(N.U 1010495-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Portanto, é ilícita a rescisão unilateral realizada por inadimplência em prazo inferior a sessenta dias.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA
PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do contrato.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação
contratual.-

(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação aos danos morais.
”

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas
e também
as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

No que concerne ao Recurso da requerida Unimed,
e
xtrai-se da inicial
o pedido de
restabelecimento do contrato rescindido
bem como a condenação
de danos morais
em R$ 15.000,00 (ID.
234276176
).

A ação foi julgada
procedente para restabelecer o plano,
bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais, custas
processuais e honorários de R$ 2.000,00.

Posteriormente, esta Câmara
afastou o
dano moral indenizável, no entanto deixou de redimensionar o ônus
da
sucumbência que deve ser
rateado por
ambas partes
.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A cobrança de faturas telefônicas emitidas após o pedido de cancelamento dos serviços configura ato ilícito, o que impõe a declaração de sua inexigibilidade.

Não há responsabilização civil da empresa de telefonia se não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

(N.U 1013689-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso da autora e

dou provimento ao da ré
para redimensionar o ônus sucumbencial que deverá
ser rateado por
ambas partes
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024